Tribunal: TJES
Processo: 5010743-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010743-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IAN BANIC e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010743-19.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IAN BANIC, JOSE PAULO MICHELETTO NAVES
PACIENTE: CIDINEY MAZIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado João Florêncio de Salles Gomes Júnior - OAB/SP nº 164.645, em benefício de
CIDINEY MAZIM
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

Na inicial registrada sob id nº 3680578, informa o impetrante que o coacto foi denunciado nos autos da ação penal nº 0003361-86.2015.8.08.0006 pela prática dos crimes previstos no artigo 90, da Lei 8.666/1993, art. 304 e 333, parágrafo único do Código Penal. Alega que a coação ilegal se deu em razão do cerceamento de defesa, uma vez que o Ministério Público não conferiu acesso à integralidade das mídias utilizadas para fundamentar a denúncia, vez que
“36 gravações correspondem a ligações telefônicas mencionadas e transcritas nos relatórios do Ministério Públicos anexadas aos autos da ação penal, as quais, consequentemente, foram dotadas de particular relevância em sede do referido processo.”

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para suspender a ação penal até que seja disponibilizada à defesa cópia integral das mídias produzidas em sede de interceptação telefônica.

Pois bem.

De in
ício, relembro que conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante nº 14/STF, deve ser assegurado aos Defensores o amplo acesso ao teor das mídias de interceptação telefônica. Senão vejamos:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Para melhor elucidar a questão, transcrevo a opinião abaliza do Ministro Celso de Mello, no julgamento da Rcl 37.848. Vejamos:

[...]

Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para 'garantir-se o acesso a todas as gravações em mídias produzidas a partir das interceptações telefônicas captadas no curso do inquérito, de maneira descriptografada e com a entrega de todas as senhas, de molde a garantir o respeito à Súmula Vinculante 14 deste Tribunal'. (...) O Estatuto da Advocacia – ao dispor sobre o acesso do Advogado aos procedimentos estatais, inclusive àqueles que tramitem em regime de sigilo (hipótese em que se lhe exigirá a exibição do pertinente instrumento de mandato) – assegura-lhe, como típica prerrogativa de ordem profissional, o direito de examinar os autos, sempre em benefício de seu constituinte, e em ordem a viabilizar, quanto a este, o exercício do direito de conhecer os dados probatórios já formalmente produzidos no âmbito da investigação penal, para que se possibilite a prática de direitos básicos de que também é titular aquele contra quem foi instaurada, pelo Poder Público, determinada persecução criminal. (...) julgo parcialmente procedente esta reclamação, em ordem a garantir ao ora reclamante, por intermédio de seus Advogados, o direito de acesso ¿a todos as gravações em mídias produzidas a partir das interceptações telefônicas captadas no curso do inquérito, de maneira descriptografada e com a entrega de todas as senhas' (...).
[Rcl 37.848, rel. min.

Celso de Mello, dec. monocrática, j. 8-10-2020, DJE 247 de 13-10-2020.].

Revendo os documentos acostados aos autos, em especial as informações prestadas pelo juízo impetrado (id nº 3854035), constato que aquele magistrado determinou ao Ministério Público que fosse juntada aos autos a cópia integral do procedimento investigatório das interceptações telefônicas que deram origem a presente ação. No entanto, o Ministério Público alegou que tal irregularidade trata-se de matéria relacionada ao mérito da questão e que deveria ser apresentada nas alegações finais. Vejamos:

“
Em manifestação às fls. 1.472, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo informou que foram fornecidos todos os arquivos de áudio da interceptação telefônica e que eventual problema de acesso e reprodução de tais arquivos é matéria relacionada ao mérito da questão e que poderá ser examinada detidamente por ocasião da apresentação dos memoriais finais.“
(id nº 3854035).

Acrescento ainda, que analisando os autos constatou-se através da inicial que a defesa não conseguiu ter acesso a quase metade das mídias utilizadas como base para fundamentar a denúncia, o que demonstra a coação ilegal através do cerceamento de defesa:

“
Apurou-se, portanto, que, do total de 36.262 gravações listadas nos índices das mídias, são reproduzíveis, nas cópias oferecidas, apenas 20.092 arquivos de áudio, restando inacessíveis 16.170 ou, aproximadamente, 44% dos arquivos de áudio.”
(id nº 3680578).

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para suspender a ação penal até,
que seja conferido a
defesa do paciente
acesso
amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010743-19.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IAN BANIC, JOSE PAULO MICHELETTO NAVES
PACIENTE: CIDINEY MAZIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FRAUDE
E FRUSTRAÇÃO À LICITAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA.
ART. 90, DA LEI Nº 8.666/1993, ART. 304
E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO.
LIMINAR DEFERIDA.
SUSPENSÃO AÇÃO PENAL ATÉ REGULARIZAÇÃO DO FEITO.
ORDEM CONCEDIDA.
1.
Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante nº 14/STF, deve ser assegurado aos Defensores o amplo acesso ao teor das mídias de interceptação telefônica. Em análise dos autos constatou-se através da inicial que a defesa não conseguiu ter acesso as mídias utilizadas como base para fundamentar a denúncia, o que demonstra a coação ilegal através do cerceamento de defesa.
2
.
Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida,
para suspender a ação penal até, que seja conferido a defesa do paciente acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.